Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-89.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-89.2019.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MADALENA DA SILVA COUTO

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA, MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E ENDEMIA.

PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA.

APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 12.994/94. DEVIDO O
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO.

APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8000359-89.2019.8.05.0175,
de Mutuípe, em são partes, como Apelante,
MADALENA DA SILVA COUTO
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

JA01